Tribunal: TRF3
Processo: 5021745-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
881/1006)

5021745-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021745-52.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: VALQUIRIA ANDRADE TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF64433-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão de suposta inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça. Analisado o processado, não se identifica qualquer vício no título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante. Precedentes da 6a Turma desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 3a Turma, AI 5003608-32.2019.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 30/07/2019, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCIO FERRO CATAPANI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021745-52.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: VALQUIRIA ANDRADE TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE - DF64433-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil (ID 334955207).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 335655573), os quais foram rejeitados (ID 342563379).

Nas razões de agravo interno (ID 344608398), VALQUIRIA ANDRADE TEIXEIRA reitera a nulidade das CDAs, na medida que não cumpre com os requisitos formais do artigo 2o, § 5o, da Lei Federal no. 6.830/80, pois não houve indicação do domicilio ou residência da executada. Alega que a r. decisão agravada viola o disposto no artigo 489, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da colegialidade.

Resposta (ID 345571540).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Inicialmente, admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante, não se identifica qualquer vício.

É nesse sentido a orientação desta Corte Regional:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REGULARIDAADE DA CDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. Não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, vícios da CDA objeto do feito, a qual está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80.

4. A matéria apresentada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE NÃO ILIDIDA.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição ou decadência do crédito tributário, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões. No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

2. Dispõe a Lei no 6.830/80: "Art. 3o. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

3. A Certidão da Dívida Ativa, formalmente em ordem, constitui título executivo extrajudicial revestido de presunção "juris tantum" de liquidez e certeza.

4. Não se vislumbra qualquer nulidade na Certidão de Dívida Ativa, sendo apta a viabilizar a execução ajuizada.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5003608-32.2019.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 30/07/2019, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCIO FERRO CATAPANI).

Nesse quadro, não foi afastada a presunção de legitimidade da CDA, sendo regular o prosseguimento da execução.

Importante consignar que não há prova de qualquer impedimento ao exercício da defesa, incidindo na espécie o princípio do "pas nullite sans grief".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão de suposta inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça. Analisado o processado, não se identifica qualquer vício no título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante. Precedentes da 6a Turma desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 3a Turma, AI 5003608-32.2019.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 30/07/2019, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCIO FERRO CATAPANI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão